Tribunal: STF
Processo: ARE 1596249
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por W.F.C contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão da  Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-doc. 26): 
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1) Conforme se extrai do atestado de pena, o agravado possui uma Carta de Execução de Sentença em trâmite na VEP, tombada sob o nº 5006169-91.2025.8.19.0500, relativa à condenação por crime de estupro de vulnerável à sanção de 16 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, dos quais já cumprira, conforme relatório da situação processual executória, extraído em 21/07/2025 (seq. 153.7), 03 meses e 07 dias, com o término previsto para 11/08/2041. 2) Com efeito, não se descura que a prisão albergue domiciliar (PAD) é benefício previsto no artigo 117, da LEP, concedido a presos em regime aberto, sendo certo que a concessão do benefício aos presos que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, somente é admitida, de forma excepcional, aos apenados acometidos por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e cujo tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional. 3) Não obstante, na espécie, conforme bem observado pela d. Procuradoria de Justiça, a decisão atacada indeferiu fundamentadamente o pedido de PAD humanitário formulado pela defesa técnica, sendo certo que o Agravante vem recebendo todo o atendimento médico de que necessita no estabelecimento prisional, tanto que vem realizando todos os exames necessários para o diagnóstico de sua enfermidade. 4) Nesse cenário, observe-se por oportuno que o Juízo de execuções vem tomando as medidas necessárias aos cuidados médicos do Agravante, que vem sendo atendido regularmente pelo setor médico da SEAP. Assim, dos exames efetuados, aliados ao acompanhamento médico periódico dispensado ao apenado, infirmam a utilização do diagnóstico como pretexto para a concessão de PAD Humanitária. 5) Saliente-se que na decisão de indeferimento do pedido, o magistrado determinou a realização de exames médicos pertinentes para a aferição do pedido, o que demonstra o comprometimento da Vara de Execuções Penais com a saúde e integridade física dos apenados que cumprem penas dentro do sistema prisional. 6) Sendo assim, com base nos dados concretos constantes dos autos, não se verifica a excepcionalidade necessária para deferir o pedido de prisão domiciliar ao preso definitivo que cumpre pena no regime fechado. Recurso desprovido.”
Opostos embargos de declaração (e-doc. 42), foram rejeitados (e-doc. 55).
No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos  artigos 1º, inciso III, 5º, inciso XLIX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (e-doc. 63). 
Sustenta, em síntese, que 
“Trata-se, nesse sentido, de evidente violação dos mandamentos contidos nos violação ao artigo 1º, III, da Constituição Federal de 1988, uma vez que o Tribunal a quo houve por bem desconsiderar por completo que a Secretaria de Administração Penitenciária foi incapaz de garantir o tratamento necessário para todas as moléstias que acometem o RECORRENTE em tempo hábil, sendo certo que ficou demonstrado, mesmo que haja risco de morte, não foram realizados exames fundamentais e, em tempo hábil, para verificar sua condição de saúde e tratá-la.”
Aduz, ainda,  violação ao princípio da individualização da pena e ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, uma vez a decisão de negativa do benefício da prisão domiciliar deixou de analisar a específica situação do recorrente, bem como não explicitou de forma fundamentada as razões de suficiência do atendimento fornecido no regime atual. 
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que 
“[s]eja o v. acórdão reformado, diante das insanáveis afrontas aos artigos 1º, III, 5º, XLIX e 93, IX, da Constituição Federal de 1988, sendo determinada a Prisão Domiciliar Humanitária, em especial em virtude do RISCO DE MORTE, por se tratar de RECORRENTE idoso, com 79 anos de idade, portador de ANEURISMA DE AORTA ASCENDENTE, apneia do sono, hipertireoidismo, ansiedade e depressão, entre outras comorbidades que não podem ser tratadas de forma suficiente dentro do espaço prisional, na forma do que autoriza o art. 117, I e II da LEP.”
Examinados os autos. Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 
Consta dos autos que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, entendendo pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária. 
Com efeito, observou que “não restou demonstrada a imperiosa necessidade de tratamento e assistência médica que sejam incompatíveis com a permanência no cárcere, a justificar a excepcionalidade da medida, como bem explicitado pelo laudo da SEAP.”
Transcrevo, por oportuno, a fundamentação do acórdão recorrido (e-doc. 26): 
“Conforme se extrai do atestado de pena, o agravado possui uma Carta de Execução de Sentença em trâmite na VEP, tombada sob o nº 5006169-91.2025.8.19.0500, relativa à condenação por crime de estupro de vulnerável à sanção de 16 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, dos quais já cumprira, conforme relatório da situação processual executória, extraído em 21/07/2025 (seq. 153.7), 03 meses e 07 dias, com o término previsto para 11/08/2041. 
Na espécie, como se viu do relatório, a Defesa Técnica requereu a concessão da Prisão Albergue Domiciliar “humanitária”, por motivo de saúde, sob o argumento de que o Agravante não tem como obter tratamento médico e cuidados especiais de que necessita na prisão, o qual restou indeferido em 26/06/2025, aos seguintes fundamentos.
(...)
Com efeito, não se descura que a prisão albergue domiciliar (PAD) é benefício previsto no artigo 117, da LEP, concedido a presos em regime aberto, desde que se enquadrem nas seguintes hipóteses: 
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 
I - Condenado maior de 70 (setenta) anos; 
II - Condenado acometido de doença grave; 
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 
IV - Condenada gestante.” 
Lado outro, a concessão do benefício da PAD aos presos que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, somente é admitida, de forma excepcional, aos apenados acometidos por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e cujo tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional. 
(...) 
Não obstante, na espécie, conforme bem observado pela d. Procuradoria de Justiça, a decisão atacada indeferiu fundamentadamente o pedido de PAD humanitário formulado pela defesa técnica, sendo certo que o Agravante vem recebendo todo o atendimento médico de que necessita no estabelecimento prisional, tanto que vem realizando todos os exames necessários para o diagnóstico de sua enfermidade.
Nesse cenário, observe-se por oportuno que o Juízo de execuções vem tomando as medidas necessárias aos cuidados médicos do Agravante, que vem sendo atendido regularmente pelo setor médico da SEAP. Assim, dos exames efetuados, aliados ao acompanhamento médico periódico dispensado ao apenado, infirmam a utilização do diagnóstico como pretexto para a concessão de PAD Humanitária.
Outrossim, conforme bem salientado pelo Juízo da Execução, o fato de o Agravante ser portador de moléstia grave, por si só, não induz à necessidade da prisão domiciliar. 
Nesse contexto, não restou demonstrada a imperiosa necessidade de tratamento e assistência médica que sejam incompatíveis com a permanência no cárcere, a justificar a excepcionalidade da medida, como bem explicitado pelo laudo da SEAP.
Saliente-se que na decisão de indeferimento do pedido, o magistrado determinou a realização de exames médicos pertinentes para a aferição do pedido, o que demonstra o comprometimento da Vara de Execuções Penais com a saúde e integridade física dos apenados que cumprem penas dentro do sistema prisional.  
Sendo assim, com base nos dados concretos constantes dos autos, não se verifica a excepcionalidade necessária para deferir o pedido de prisão domiciliar ao preso definitivo que cumpre pena no regime fechado.“
Portanto, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional e aos fatos e provas dos autos. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa e a análise da controvérsia recursal  implica o reexame de matéria fático-probatória, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Anota-se, mutatis mutandi:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente